Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-38.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - Preparo recolhido a menor em pequeno valor – Conhecimento do apelo que se impõe, com determinação de recolhimento da diferença ao final, sob pena das medidas cabíveis.

RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica –

Ementa:
APELAÇÃO - Preparo recolhido a menor em pequeno valor – Conhecimento do apelo que se impõe, com determinação de recolhimento da diferença ao final, sob pena das medidas cabíveis.

RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ocorrência – Laudo elaborado pela empresa responsável pelos elevadores atingidos que atestou a causa da avaria, qual seja, oscilação de energia - Ré que recebeu notificação da seguradora após o sinistro, não havendo prova de intenção de perícia – Precedentes jurisprudenciais – Ação procedente – Sentença mantida, dadas as particularidades do caso – Majoração dos honorários (art. 85, §11, CPC) - Recurso não provido, com determinação.